Tribunal: TJES
Processo: 0038015-79.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038015-79.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO COELHO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DO CARMO COELHO
contra o r. acórdão do evento 6190576, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante aduz que o julgado padece de omissão
“
pois, conforme elencado no recurso anterior, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o benefício previdenciário, por possuir natureza eminentemente alimentar, é irrepetível, ou seja, não se sujeita a quaisquer deduções a título de restituição de valores pagos a maior pelo Instituto de Previdência”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Ficou assentado no julgamento do recurso de apelação que:

1. A hipótese sob exame não se trata
“
de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores,
segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)”
(AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

2. Também não se trata de hipótese propriamente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o REsp repetitivo nº 1.769.209/AL, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos
“estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

3. A apelante foi afastada de suas funções aguardando aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, sem que tivesse sido reconhecida moléstia profissional ou doença grave, o que lhe poderia assegurar proventos integrais (art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), e continuou percebendo os mesmos valores como se na ativa estivesse entre a data do afastamento para aposentadoria e a data da concessão, o que posteriormente ensejou a reposição.

4. O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, gera-lhe a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário.

5. A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. No caso, no processo de aposentação da apelante, diante da necessidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo regime celetista, apurou-se que ela já havia obtido a aposentadoria pelo INSS, antes mesmo da mudança para o regime jurídico único, e foi levantada a discussão acerca da possibilidade de aposentação neste (inclusive tratando de possível vacância do cargo), o que postergou a aferição dos proventos proporcionais, e corrobora que a apelante já estava ciente de que não perceberia os valores integrais, mantidos desde sua licença médica e posterior afastamento por invalidez.

Não houve omissão do julgado,
mas fora encampado entendimento contrário à tese sustentada pela ora embargante, de modo que
não há
nenhum vício dentre os referidos no art. 1.022 do CPC, a ser remediado por meio do presente recurso.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria